Tribunal: STF
Processo: ADI 4403
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/2009. Mandado de Segurança. Legitimidade recursal da autoridade coatora. Ausência de dispensa de capacidade postulatória. Ação julgada improcedente. 1. O art. 14, §2º, da Lei n. 12.016/2009, conferiu legitimidade recursal, não capacidade postulatória, à autoridade coatora, não havendo, pois, ofensa ao art. 133 da CRFB.